Tribunal: STJ
Processo: 5019258-52.2021.4.04.7201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2217317 - SC(2025/0207469-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: POLAR INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO ABBONDANZA MORAD - SP286654
RAFAEL ANGELO DE SALES SILVA - MG164793
THAIS FERNANDES PEREIRA - SP390055
LUIS CLAUDIO DOS REIS - SP119664
SERGIO HENRIQUE CARRER - SP419468
FERNANDA RODRIGUES SILVA - SP429305
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES
NAS
INTIMAÇÕES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO
STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N.
283 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança proposto pela ora
recorrente objetivando a exclusão do PIS e da COFINS das suas próprias
bases de cálculo, bem como assegurar o direito de
os
compensar/restituir
valores recolhidos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos, corrigidos pela
Selic.
2. Não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional, já que o
Tribunal de origem examinou os pontos levantados e apresentou
fundamentação suficiente para sua decisão. Além disso, o fato de a parte não
concordar com o resultado do julgamento, por si só, não configura violação
aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
3. Consoante o
o da
que dispõe sobre a
art. 5
Lei n. 11.419/2006,
informatização do processo judicial, "As intimações serão feitas por meio
eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do
o desta
art. 2
Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico".
4. Na hipótese dos autos, o Colegiado originário assim se manifestou:
"[...] em se tratando de processo eletrônico, aplicam-se as disposições
específicas da
Ademais, verifica-se que a intimação da
Lei 11.419/06.
sentença foi dirigida ao advogado RAFAEL ANGELO DE SALES SILVA,
que consta na procuração anexada aos autos (12.2) e não teve seus poderes
revogados. O advogado Rafael, aliás, foi o responsável pela distribuição da
petição inicial no sistema
e por todas as manifestações nos autos
e-proc
(evento 6 e 12 da ação originária). Assim, não houve irregularidade nas
intimações" (fls. 635-637).
Documento eletrônico VDA56113409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 5b323a48-37db-4ce3-b626-5ff93a0f78a3

5. Rever a conclusão adotada pelo acórdão recorrido – de que não há
falar em nulidade da intimação da sentença ou cerceamento de defesa, pois
caberia ao próprio procurador fazer a alteração no sistema
, além de
e-Proc
inexistir prejuízo processual no caso dos autos, porquanto houve a regular
intimação dirigida ao advogado constituído nos autos – requer reexame de
matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar
conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa,
conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial.").
6. Outrossim, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento
autônomo do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a
Região. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 283/STF.
7. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base
na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
8. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 5b323a48-37db-4ce3-b626-5ff93a0f78a3

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2217317 - SC(2025/0207469-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: POLAR INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO ABBONDANZA MORAD - SP286654
RAFAEL ANGELO DE SALES SILVA - MG164793
THAIS FERNANDES PEREIRA - SP390055
LUIS CLAUDIO DOS REIS - SP119664
SERGIO HENRIQUE CARRER - SP419468
FERNANDA RODRIGUES SILVA - SP429305
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES
NAS
INTIMAÇÕES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO
STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N.
283 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança proposto pela ora
recorrente objetivando a exclusão do PIS e da COFINS das suas próprias
bases de cálculo, bem como assegurar o direito de
os
compensar/restituir
valores recolhidos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos, corrigidos pela
Selic.
2. Não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional, já que o
Tribunal de origem examinou os pontos levantados e apresentou
fundamentação suficiente para sua decisão. Além disso, o fato de a parte não
concordar com o resultado do julgamento, por si só, não configura violação
aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
3. Consoante o
o da
que dispõe sobre a
art. 5
Lei n. 11.419/2006,
informatização do processo judicial, "As intimações serão feitas por meio
eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do
o desta
art. 2
Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico".
4. Na hipótese dos autos, o Colegiado originário assim se manifestou:
"[...] em se tratando de processo eletrônico, aplicam-se as disposições
específicas da
Ademais, verifica-se que a intimação da
Lei 11.419/06.
sentença foi dirigida ao advogado RAFAEL ANGELO DE SALES SILVA,
que consta na procuração anexada aos autos (12.2) e não teve seus poderes
revogados. O advogado Rafael, aliás, foi o responsável pela distribuição da
petição inicial no sistema
e por todas as manifestações nos autos
e-proc
(evento 6 e 12 da ação originária). Assim, não houve irregularidade nas
intimações" (fls. 635-637).
Documento eletrônico VDA55776896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:39
Código de Controle do Documento: ce3107de-562e-421d-b01c-1ccd6ff7ebd4

5. Rever a conclusão adotada pelo acórdão recorrido – de que não há
falar em nulidade da intimação da sentença ou cerceamento de defesa, pois
caberia ao próprio procurador fazer a alteração no sistema
, além de
e-Proc
inexistir prejuízo processual no caso dos autos, porquanto houve a regular
intimação dirigida ao advogado constituído nos autos – requer reexame de
matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar
conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa,
conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial.").
6. Outrossim, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento
autônomo do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a
Região. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 283/STF.
7. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base
na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
8. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por POLAR INDÚSTRIA DE
PLÁSTICOS LTDA. contra a decisão por mim proferida (fls. 966-971) que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
Em suas razões, a parte agravante afirma que o acórdão recorrido violou os
arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois uma das
alegações apresentada no recurso de apelação deixou de ser analisada.
Insurge-se contra a aplicação das Súmulas n.
e n.
7/STJ
283/STF,
argumentando que não se busca o reexame de fatos e provas, mas a mera revaloração
jurídica dos fatos consignados no acórdão impugnado, e que todos os fundamentos do
referido
foram atacados.
decisum
Reitera a existência de divergência jurisprudencial a ser apreciada por esta
Corte.
Por fim, requer a reconsideração da decisão e o provimento do agravo interno,
postulando o conhecimento integral e o provimento do recurso especial.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 997).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece prosperar.
Trata-se, na origem, de mandado de segurança proposto pela ora recorrente
objetivando a exclusão do PIS e da COFINS das suas próprias bases de cálculo, bem
como assegurar o direito de
os valores recolhidos indevidamente nos
compensar/restituir
últimos cinco anos, corrigidos pela Selic.
Documento eletrônico VDA55776896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:39
Código de Controle do Documento: ce3107de-562e-421d-b01c-1ccd6ff7ebd4

O Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema referente à suposta
nulidade das intimações nos julgamentos da apelação e dos embargos de declaração (fls.
635-638 e 703-705). Em verdade, não se pode falar em negativa de prestação
jurisdicional, já que o Tribunal de origem examinou os pontos levantados e apresentou
fundamentação suficiente para sua decisão.
Além disso, o fato de a parte não concordar com o resultado do julgamento,
por si só, não configura violação aos arts. 489 e 1.022 do
Nesse rumo: AgInt
CPC/2015.
no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 1.878.277/DF,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
4/12/2023,
7/12/2023;
AREsp n. 2.156.525/SP,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, em
DJe de
28/11/2022,
2/12/2022.
Consoante o
o da
que dispõe sobre a informatização
art. 5
Lei n. 11.419/2006,
do processo judicial, "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio
aos que se cadastrarem na forma do
o desta Lei, dispensando-se a publicação no
art. 2
órgão oficial, inclusive eletrônico".
Conforme já consignado, na hipótese dos autos, o Colegiado originário assim
se manifestou (fls. 635-637):

[...]
Nulidade de intimação da sentença
Alega a impetrante que formulou pedido expresso, na petição inicial, para
que as intimações e publicações do presente feito sejam realizados, exclusivamente,
em nome dos advogados Luis Cláudio dos Reis, Sérgio Henrique Carrer e Marcio
Abbondanza Morad.
Sustenta a nulidade de intimação da sentença, uma vez que não dirigida aos
advogados expressamente indicados na inicial, em afronta ao
§5o do CPC.
art. 272,
O
do CPC dispõe que 'quando não realizadas por meio eletrônico'
art. 272
(intimação pessoal através do sistema processual), as intimações serão feitas pela
publicação dos atos no Diário Eletrônico, podendo, nessa hipótese (§5o), o advogado
pedir que a
seja feita exclusivamente em nome de
comunicação/publicação
determinado causídico. Confira-se:
[...]
No caso dos autos, o feito tramita no
, sistema informatizado de
e-proc
processamento de ações judiciais por meio de autos totalmente digitais, nos quais
não se executam intimações veiculadas através da Imprensa Oficial, mas sim na
forma do
o da
dispensando-se a publicação no órgão
art. 5
Lei no 11.419/2006,
oficial, inclusive eletrônico.
[...]
A Resolução no
deste Tribunal, editada para regulamentar o
17/2010
processo eletrônico no âmbito da 4a Região, seguiu as normas estabelecidas pela
Assim, as intimações dos processos eletrônicos são efetuadas
Lei no 11.419/2006.
diretamente no
em nome de todos os advogados credenciados pelo próprio
e-proc
causídico ou escritório de advocacia.
Documento eletrônico VDA55776896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:39
Código de Controle do Documento: ce3107de-562e-421d-b01c-1ccd6ff7ebd4

O sistema
possibilita ao próprio advogado credenciado associar ao
e-proc
polo que representa os advogados que constem de procuração ou substabelecimento
para que recebam as intimações eletrônicas.
Portanto, compete aos advogados, na condição de usuários externos
previamente credenciados, vincularem à respectiva parte o(s) representante(s) aos
quais tenham sido outorgados os poderes '
por procuração ou
ad judicia'
substabelecimento, a seu critério, devendo manter atualizada a inclusão e/ou
exclusão dos advogados cadastrados.
Nesse sentido:
TRF4, AC 5077737-50.2021.4.04.7100, PRIMEIRA TURMA,
Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos
autos em
TRF4, AC 5005287-48.2017.4.04.7101,
23/06/2023;
TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos
autos em
TRF4, AG 5042284-17.2022.4.04.0000,
25/05/2023;
DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relator LUIZ ANTONIO BONAT,
juntado aos autos em 30/03/2023.
Com efeito, em se tratando de processo eletrônico, aplicam-se
as disposições específicas da Lei 11.419/06.
Ademais, verifica-se que a intimação da sentença foi dirigida
ao advogado RAFAEL ANGELO DE SALES SILVA, que consta na
procuração anexada aos autos (12.2) e não teve seus poderes revogados.
O advogado Rafael, aliás, foi o responsável pela distribuição da petição
inicial no sistema
e por todas as manifestações nos autos (evento
e-proc
6 e 12 da ação originária).
Assim, não houve irregularidade nas intimações.
[...].

No julgamento dos embargos de declaração, ficou esclarecido ainda (fl. 704):

[...] conforme referido na decisão embargada, as alterações de advogados
devem ser promovidas pelo próprio procurador junto ao sistema E-Proc.
Assim, não há violação aos arts. 15 e 272 do CPC. A exigência de fazer
constar o nome do advogado indicado em petição somente é válida para as
intimações não realizadas por meio eletrônico (TRF4, AC 5077737-
50.2021.4.04.7100, PRIMEIRA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA
SILVA ÁVILA, juntado aos autos em
.
23/06/2023)
A parte embargante pretende, em verdade, a rediscussão dos fundamentos
do julgado, o que se mostra inviável nesta via processual. [...].

Nesse panorama, rever a conclusão adotada pelo acórdão recorrido – de que
não há falar em nulidade da intimação da sentença ou cerceamento de defesa, pois
caberia ao próprio procurador fazer a alteração no sistema
, além de inexistir
e-Proc
prejuízo processual no caso dos autos, porquanto houve a regular intimação dirigida ao
advogado constituído nos autos – requer reexame de matéria fático-probatória. Todavia,
Documento eletrônico VDA55776896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:39
Código de Controle do Documento: ce3107de-562e-421d-b01c-1ccd6ff7ebd4

não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de
fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.").
A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO
PRAZO.
ATO
QUE
ATINGIU
O
OBJETIVO.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se
considera nulo o ato processual se, apesar da inobservância da forma legal, tiver
alcançado a sua finalidade, sem provocar prejuízo às partes.
2. Em relação ao
do Código Civil, constata-se que o acolhimento
art. 1.238
da pretensão recursal, por qualquer das alíneas do permissivo constitucional,
demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão
recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.762.630/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
1/7/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. JULGAMENTO VIRTUAL. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO. DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS COMO VIOLADOS.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF.
MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO JULGADO A QUO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ELABORAÇÃO DE CONTA EM
PRECATÓRIO. CRITÉRIOS DE CÁLCULOS. ARESTO AMPARADO EM
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO
INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 126/STJ.
[...]
3. Embora a parte interessada alegue que aludida nulidade tenha surgido
após o julgamento dos embargos de declaração, certo é que a verificação da
ausência de intimação da parte agravante implica o reexame de matéria fático-
probatória, providência que esbarra no óbice da
Ademais, a parte não
Súmula 7/STJ.
demonstrou o prejuízo que decorreria da ausência de intimação da pauta virtual
quando, na verdade, não figurou como parte diretamente envolvida no mandamus.
[...]
5. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.142.599/MS,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
14/11/2024.

Documento eletrônico VDA55776896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:39
Código de Controle do Documento: ce3107de-562e-421d-b01c-1ccd6ff7ebd4

CIVIL. E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA
PRERICIAL.
RESILIÇÃO UNILATERAL. AVISO PRÉVIO.
SÚMULA N. 7/STJ.
PRAZO RAZOÁVEL PARA RECUPERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada
ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. A decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva
demonstração de prejuízo da parte interessada (princípio da pas de nullité sans
grief), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.010.110/PR,
em
DJe de
.
20/3/2023,
22/3/2023)
3.Modificar o acórdão recorrido quanto à ausência de prejuízo requer o
necessário reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte, em
razão dos óbices da Súmulas n. 7/STJ.
[...] Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.178.429/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
20/12/2023.

Outrossim, a parte recorrente deixou de impugnar o fundamento do acórdão
recorrido de que "A exigência de fazer constar o nome do advogado indicado em petição
somente é válida para as intimações não realizadas por meio eletrônico (TRF4, AC n.
5077737-50.2021.4.04.7100, Primeira Turma, Relator Alexandre Rossato da Silva Ávila,
juntado aos autos em
" (fl. 704).
23/06/2023)
Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles."). Ilustrativamente: AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
18/12/2023,
de
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
20/12/2023;
REsp n. 2.101.031/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.
A propósito, ainda:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. [...] AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 283/STF.
[...]
3. O Tribunal de origem não negou o direito à compensação dos créditos
tributários no caso, mas apenas destacou que tal direito se tornaria eficaz a partir da
formação de coisa julgada material definitiva, tendo em vista que o direito de
compensar se submete à legislação vigente à época do encontro de contas, conforme
resolveu a Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
Documento eletrônico VDA55776896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:39
Código de Controle do Documento: ce3107de-562e-421d-b01c-1ccd6ff7ebd4

recursos repetitivos, Tema n.
A parte agravante, porém, em seu recurso
345/STJ.
especial, não impugna os fundamentos autônomos do acórdão recorrido, o que atrai
a incidência da Súmula n. 283/STF.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.175.146/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.

Por fim, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea
do
a
permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.370.268/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Assim, o agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o
entendimento nela firmado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:39
Código de Controle do Documento: ce3107de-562e-421d-b01c-1ccd6ff7ebd4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.217.317 / SC
Número Registro: 2025/0207469-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50192585220214047201
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : POLAR INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO ABBONDANZA MORAD - SP286654
RAFAEL ANGELO DE SALES SILVA - MG164793
THAIS FERNANDES PEREIRA - SP390055
LUIS CLAUDIO DOS REIS - SP119664
SERGIO HENRIQUE CARRER - SP419468
FERNANDA RODRIGUES SILVA - SP429305
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : POLAR INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
ADVOGADOS : MARCIO ABBONDANZA MORAD - SP286654
RAFAEL ANGELO DE SALES SILVA - MG164793
THAIS FERNANDES PEREIRA - SP390055
LUIS CLAUDIO DOS REIS - SP119664
Documento eletrônico VDA56078090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:33
Código de Controle do Documento: 4a346fd9-6e78-475a-a49f-3f04a23ffbce

SERGIO HENRIQUE CARRER - SP419468
FERNANDA RODRIGUES SILVA - SP429305
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:33
Código de Controle do Documento: 4a346fd9-6e78-475a-a49f-3f04a23ffbce